Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709986-81.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISANIL FRANCISCO GUALBERTO APELADO: MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo ISANIL FRANCISCO GUALBERTO (ID 67779214) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 67779202) que, nos autos da ação de manutenção de posse com indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente a ação e a reconvenção. Por entender oportuno, transcrevo o relatório da sentença: MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO ajuizou ação possessória c/c indenização por danos morais em face de ISANIL FRANCISCO GUALBERTO (emenda no ID n. 135653706). Alega, em suma, que: a) em 2013, o réu convidou o irmão Isaías Francisco Gualberto (falecido em 2021), a autora e seus filhos para construírem uma residência em um lote dentro da chácara do réu, cedendo o uso gratuitamente; b) após a morte de Isaías, o réu mudou de comportamento, exigindo pagamentos pela ocupação do terreno e elaborando um contrato de locação, além de fazer ameaças de expulsão; c) em 11/07/2022, o réu derrubou o muro frontal da propriedade e ameaçou a família da autora, configurando esbulho possessório; d) o réu continuou a turbar a posse, invadindo a propriedade com animais e pessoalmente; e) a posse exercida pela autora e sua família é justa e de boa-fé, adquirida pacificamente com a cessão feita pelo réu; f) a autora enfrenta ameaças constantes de novas turbações ou esbulhos por parte do réu, gerando receio de violência iminente. Tece arrazoado acerca do direito à proteção possessória e de reparação por danos morais. Requer gratuidade de justiça; a concessão de liminar para que o réu reconstrua o muro e restaure o portão eletrônico, manutenção da posse e interdito proibitório com fixação de multa. Ao final, requer a confirmação da medida antecipatória, além de reparação por danos morais no valor de R$ 50.000,00. Decisão no ID n. 134020608 deferiu gratuidade de justiça e determinou emenda à inicial. Emenda no ID n. 135653706. Decisão no ID n. 136671194 deferiu a liminar para manter a autora na posse do imóvel e vedou a ambas as partes inovações no bem. No ID n. 138484328 a autora apresentou emenda à inicial, requerendo, em caso de improcedência do pedido possessório, indenização pelas benfeitorias e acessões, estimadas em R$ 170.000,00, além do direito de retenção. Citado, o réu apresentou contestação c/c reconvenção no ID n. 139845942. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora. No mérito, alega, em suma, que: a) a autora alterou a verdade dos fatos e agiu sem lealdade e boa-fé; b) o réu é o legítimo proprietário do imóvel, adquirido por escritura pública de compra e venda registrada no cartório competente, e os contratos verbais com os irmãos foram de compra e venda, não de caráter gratuito; c) a autora, viúva de Isaías, tenta evadir-se do compromisso firmado por seu falecido esposo, o qual prometeu adquirir o terreno; d) a autora se comprometeu a pagar pelo terreno com o seguro de vida de Isaías; e) a autora construiu um muro no terreno sem autorização e além dos limites da área cedida, mesmo após negativa expressa do réu, caracterizando posse de má-fé e invasão de propriedade; f) uma nova proposta de compra do terreno foi feita à autora por escrito, a qual foi respondida de forma agressiva e com ofensas ao réu; g) a ação é dúplice, permitindo ao réu demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos decorrentes da ação da autora, conforme o art. 556 do CPC. Formula pedido reconvencional. Decisão no Id n. 141598573 determinou emenda à reconvenção, porquanto inepta. Emenda à reconvenção no ID n. 143067844, em que o reconvinte formula os seguintes pedidos: a) reconhecimento da existência e validade do contrato de compra e venda do terreno, condenando a autora ao pagamento do valor de R$ 50.000,00; b) subsidiariamente, caso a autora não tenha interesse em adquirir o terreno, a fixação de indenização pelas construções realizadas, abatido o valor do terreno; c) condenação da autora ao pagamento de R$ 3.000,00 pela derrubada e remoção do entulho do muro, que foi construído de forma indevida. Requer gratuidade de justiça. Decisão no ID n. 145034557 recebeu a reconvenção. Intimada, a autora não apresentou resposta à reconvenção (ID n. 151911723). Decisão de saneamento e organização no ID n. 152752181 determinou à autora a juntada de documentos para análise da impugnação à gratuidade e, fixando os pontos controvertidos, oportunizou às partes a juntada de novos documentos e a oitiva de testemunhas e determinou a verificação e avaliação do imóvel. No ID n. 154078880 a autora juntou os documentos complementares relativos à gratuidade. No ID n. 154786619 o réu juntou documentos relativos às despesas com a derrubada do muro e recolhimento do entulho. Mandado de verificação e avaliação cumprido no ID n. 168123019. O terreno foi avaliado em R$ 4.848,00 e as benfeitorias/acessões em R$ 71.000,00. No ID n. 169804868 o réu impugnou a avaliação do terreno. No ID n. 172657098 a autora impugnou a avaliação. Sustenta: a) a nulidade do ato, pois não foi previamente intimada da data da diligência; b) o valor apontado é muito inferior ao valor real das construções. Decisão no ID n. 177164180 manteve a gratuidade deferida à autora; rejeitou as impugnações e homologo o laudo de avaliação, facultando às partes, no entanto, requererem prova pericial. Ata da AIJ no ID n. 187667457 e termos de depoimentos no ID n. 187661387. Na AIJ foi determinada nova avaliação do imóvel considerando a parte interna. Laudo de avaliação no ID n. 192562259. Foi mantida a avaliação do terreno (R$ 4.848,00) e o imóvel foi avaliado em R$ 118.710,00. No ID n. 195140045 o réu impugnou a avaliação do imóvel. Instados a apresentaram alegações finais, apenas o réu se manifestou (ID n. 200726979). Vieram os autos conclusos para sentença. O Réu opôs embargos de declaração (ID 67779207), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 67779208). Em suas razões recursais, alega que: (i) na origem, o contrato foi de comodato; (ii) apesar da intenção da compra e venda do terreno entre o Apelante e seu irmão falecido, deve ser aplicado ao presente caso, as regras pertinentes ao comodato; (iii) o comodato é personalíssimo e ocorre a extinção do contrato a após a morte do comodatário; (iv) a posse quando exercida por meio de comodato é precária; (v) a construção do muro e a colocação do portão não foram autorizadas; (vi) o Juízo arbitrou e homologou o valor do terreno a preço vil, irrisório; (vii) o terreno é área particular e o valor de venda deve ser o de mercado, combinado e negociado entre as partes, não podendo o Judiciário intervir; (viii) nos IDs 139854456, ID 139854459 e ID 139854457 é possível verificar que em outros negócios realizados entre o Apelante com outras pessoas, o preço da venda do terreno foi muito superior ao arbitrado em sentença; (ix) houve julgamento extra petita; (x) deve ser considerado o valor de venda no preço de R$ 50.000,00; (xi) o valor homologado deve ser atualizado com juros e correção monetária, desde quando começaram a construir e viver no local, eis que o interesse na concretização do negócio advinha antes da avaliação realizada; (xii) não houve ato praticado que ensejasse danos morais; (xiii) os honorários foram arbitrados em desacordo com o Tema 1.076 do STJ. Ao final, pede: Diante do exposto, requer aos nobres julgadores desta Colenda Turma, que seja conhecido o presente RECURSO e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento a fim de reformar a sentença para: 1- Reconhecer a inexistência do esbulho praticado por parte do Apelante, reconhecendo a origem do contrato como de comodato e a sua extinção após a morte do comodatário; 2- Reconhecer a posse de má-fé da Apelada após a notificação, conforme provas juntadas nos autos, de forma que as benfeitorias realizadas não sejam indenizadas, posto que não foram autorizadas pelo Apelante; 3- Reconhecer o esbulho inverso praticado pela Apelada, diante da recusa no prosseguimento do contrato de compra e venda e devolução da posse do terreno; 4- Caso seja confirmado o contrato de compra e venda, conforme determinado em sentença e requerido em reconvenção, que seja declarada nula a homologação do valor do terreno, por ter tido julgamento extra petita, bem como em razão do preço vil e irrisório, violando o princípio da autonomia privada das partes, devendo se for o caso, ser levado em consideração o preço do laudo juntado no ID 169804878 baseado nos outros contratos de ID 139854456. ID 139854459. ID 139854457, assim como requerido na reconvenção, de modo a reconhecer o valor de venda na importância de R$ 50.000,00 mil reais; 5- Não sendo possível dar prosseguimento ao contrato de compra e venda em razão do preço irrisório homologado, e diante da violação da autonomia da vontade entre as partes em relação ao valor de venda do terreno, requer a reforma da sentença para que seja devolvida a posse do terreno ao Apelante fixando o valor da indenização das benfeitorias úteis e necessárias, conforme laudo juntado nos autos; 6- De forma subsidiária, Requer a reforma da sentença quanto a atualização do valor fixado de venda do terreno, bem como dos danos morais diante da sua inexistência, e por fim, a forma de arbitramento dos honorários tendo em vista a violação do tema 1076 do STJ; Preparo recolhido (ID 67779213). Em contrarrazões (ID 67779219), a Apelada suscita as preliminares de ausência de impugnação específica e ausência de interesse recursal. No mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Da leitura dos autos, verifico que o Apelante trouxe novos argumentos ao pleito, quais sejam, (i) a aplicação das regras do contrato de comodato e a natureza precária da posse; (ii) a extinção do comodato após a morte de seu irmão; (iii) a natureza personalíssima do contrato. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, bem como sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 16:46:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador